Tribunal: STF
Processo: RHC 255338
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, interposto por Paulina Aparecida Duarte de Souza, Eliane Alves da Silva e Marcos Divino Ramos contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (eDOC 52).  



    Os recorrentes alegam constrangimento ilegal em razão (i) da ausência de intimação da defesa para se manifestar sobre o requerimento do Ministério Público pela declaração de extinção da punibilidade quanto a certo crime supostamente por eles praticados; e (ii) do equívoco acerca do marco interruptivo da prescrição adotado no caso (eDOC 59).



    Consta da petição de recurso que eles foram denunciados sob as penas dos artigos 288, caput, (fato 1); 333, parágrafo único, ambos do Código Penal (fatos 4, 5, 8 a 10, 12 a 14, 16 a 18, 20 a 22, 23 a 25 e 26 a 28); 89, parágrafo único; 90, ambos da Lei 8.666/1993 (fatos 6 , 11 e 15); 1º, I, do Decreto-Lei 201/1967 (fatos 7 e 19); e 1º, V, da Lei 9.613/1998 (8 a 10, 12 a 14, 16 a 18, 20 a 22, 23 a 25, 26 a 28), com a incidência do disposto na Lei 9.034/1995.



    Noticiam que a denúncia foi inicialmente recebida em 28.9.2012. Contudo, em virtude de habeas corpus impetrado por um dos corréus, Homero Barbosa Neto, então prefeito de Londrina, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná anulou os atos do processo, a partir do recebimento da denúncia, inclusive, por inobservância do rito especial previsto no Decreto-Lei 201/1967. O processo foi readequado, com a incidência desse rito para o corréu com prerrogativa de foro e do rito do art. 513 e seguintes do Código de Processo Penal para os demais, incluindo os recorrentes. Na sequência, a denúncia foi novamente recebida em 19.2.2015.



    No transcorrer do processo, o Parquet se manifestou pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva para diversos corréus (eDOC 11, p. 2-7), entre eles, os ora recorrentes especificamente acerca do delito de associação criminosa (art. 288 do CP) a eles atribuído. Em 20.4.2023, o juiz acolheu esse pleito e adotou como marco interruptivo da prescrição a data de 19.2.2015 sem, no entanto, previamente intimar a defesa para se pronunciar a respeito. 



    Os recorrentes opuseram então embargos de declaração e posteriormente recurso em sentido estrito, ambos denegados. Impetraram ainda writ no STJ, sem sucesso, o que ensejou o presente recurso constitucional. 



    Reiteram a alegação de ofensa ao princípio do contraditório e ao art. 61, parágrafo único, do CPP (“Art. 61. Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício. Parágrafo único. No caso de requerimento do Ministério Público, do querelante ou do réu, o juiz mandará autuá-lo em apartado, ouvirá a parte contrária e, se o julgar conveniente, concederá o prazo de cinco dias para a prova, proferindo a decisão dentro de cinco dias ou reservando-se para apreciar a matéria na sentença final.”). 



    Também questionam o fato de o referido magistrado haver considerado a data de 19.2.2015 para fins de reconhecimento dessa extinção da punibilidade, uma vez que que tal marco interruptivo da prescrição refere-se ao segundo recebimento da denúncia, que diria respeito exclusivamente ao corréu Homero Barbosa Neto. No ponto, sustentam que eles não poderiam ser alcançados pela decisão, pois não foram parte daquele processo e sequer formularam pedido de extensão da ordem deferida a Homero Barbosa Neto. Assim, afirmam que o dia original de recebimento da denúncia, 28.9.2012, seria o aplicável para eles, e não 19.2.2015.



    Requerem, liminarmente, a suspensão da AP nº 0044500-74.2012.8.16.0014, em trâmite na 3ª Vara Criminal da Comarca de Londrina/PR, até o julgamento de mérito deste writ. No mérito, pugnam pela “nulidade da decisão de primeiro grau, porque, em violação ao contraditório, a defesa não teve a oportunidade de se manifestar acerca do requerimento do Ministério Público”. Solicitam igualmente o “reconhecimento do marco interruptivo da prescrição, em relação aos recorrentes Marcos Paulina e Eliane, o dia 28 de setembro de 2012 (...), pois a nulidade reconhecida pelo Tribunal de Justiça se refere apenas ao corréu paciente do habeas corpus (ex-prefeito de Londrina Homero Barbosa Neto)”. (eDOC 59, p. 12)



    Solicitei informações ao Ministro Relator no STJ e ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Londrina/PR (eDOC 83), as quais foram prestadas (eDOC 86 e eDOC 87, respectivamente).



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela negativa de provimento ao recurso (eDOC 95).



    É o relatório.



    Decido. 



    Na situação dos autos, os recorrentes postulam o reconhecimento de nulidade processual por violação ao contraditório, bem como a correção do marco interruptivo da prescrição. 



    A pretensão não merece prosperar.



    No que diz respeito à citada ausência de intimação da defesa sobre o requerimento do Ministério Público acerca da declaração parcial de extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, os recorrentes não demonstraram a inequívoca ocorrência de prejuízo. Embora o aleguem, limitaram-se a apontar a transgressão ao art. 61, parágrafo único, do CPP, sem apontar, de forma concreta e específica, de que maneira, se acolhida a sua manifestação prévia, tal fato teria resultado em situação mais favorável do que a já obtida.



    Nesse mesmo sentido se pronunciaram as instâncias antecedentes, que igualmente afirmaram a necessidade de comprovação do prejuízo, além de ressaltarem o aspecto favorável decorrente do reconhecimento da prescrição. Reproduzo trecho do acórdão recorrido do STJ, que, em agravo regimental, manteve a decisão que não conheceu do writ: 



    “De outra parte, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    O voto condutor do julgado prolatado na origem assentou: 



    ‘[...] para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do prejuízo (pas de nullité sans grief). E, no caso, a decisão que extinguiu parcialmente a punibilidade é em favor dos réus. 



    Ainda que pretendam os recorrentes discutir a modificação da data do marco interruptivo da prescrição, no intuito de futuramente ser reconhecida a prescrição para os demais crimes, não pugnam a modificação do reconhecimento da prescrição que foi declarada. 



    Ademais, na primeira oportunidade, a questão da modificação da data foi enfrentada pelo juízo, tendo em vista que apresentaram embargos de declaração para esse fim, não havendo o prejuízo para as partes. 



    Desse modo, não é de se acolher a nulidade apontada. 



    (...).’ (fls. 532/534) 



    Por sua vez, o Ministério Público Federal – MPF registrou em seu judicioso parecer: 



    ‘Não assiste razão aos impetrantes. 



    Quanto à ausência de intimação da defesa para manifestar-se sobre o requerimento do Ministério Público para que fosse declarada parcialmente extinta a punibilidade, em face da prescrição da pretensão punitiva, em relação aos crimes de associação criminosa, falsidade ideológica, fraude à licitação, posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, crime de responsabilidade (art. 1.º, I, do Decreto-Lei 201/97) e lavagem de capitais, mesmo que se tratasse de uma situação de nulidade absoluta, seria ônus processual dos pacientes a demonstração inequívoca de prejuízo. 



    Ocorre que tal circunstância não foi demonstrada pelo impetrante.



    Com efeito, vigora no processo penal o princípio pas de nulitté sans grief, incorporado no art. 563 do CPP, segundo o qual 'Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.'



    Confira-se a jurisprudência:



    (...)



    Logo, não demonstrado efetivo prejuízo para a defesa, a insurgência do impetrante não ultrapassa a retórica.



    (...)



    Como visto das bem lançadas razões do julgado atacado e da peça opinativa, as quais adoto como fundamentos para decidir, não é possível a declaração de nulidade, pois a decisão que reconheceu a prescrição em relação a alguns crimes foi benéfica aos pacientes e, desta forma, inexiste prejuízo apto a justificar o reconhecimento dessa nulidade. 



    Ademais, a questão foi alegada pela defesa por meio de embargos de declaração aviados na primeira instância e levada ao conhecimento do Tribunal de origem, bem como desta Corte, e somente não foi acolhida ante a ausência de razão dos fundamentos alegados pela defesa, o que afasta a ofensa ao contraditório.” (AgRg no HC 891.834/PR, eDOC 53, pp. 3-5, grifos nossos)  



    No caso, reitere-se que os recorrentes não indicaram de que forma a falta de intimação prévia os impediu de arguir a prescrição de outros crimes ou de obter um resultado mais amplo do que o alcançado na sentença, que declarou a extinção da punibilidade para um dos delitos a eles imputados (art. 288 do CP).



    Por outro lado, a defesa sustenta também que o marco interruptivo da prescrição da pretensão punitiva deveria ser 28.9.2012, e não 19.2.2015, uma vez que a nulidade reconhecida pelo TJPR aplicar-se-ia somente ao corréu Homero Barbosa Neto, e não se estenderia aos demais denunciados.



    Constata-se que a referida decisão do Tribunal de origem, ao anular, em 6.12.2012, “todos os atos do processo, a partir do recebimento da denúncia, inclusive, para que seja observado o rito previsto no Decreto-Lei no 201/1967” (eDOC 9, p. 5), tornou ineficaz o ato de recebimento da denúncia de 28.9.2012.



    Em 19.2.2015, a nova peça acusatória foi recebida e, na ocasião, o magistrado consignou que os demais coinvestigados, consoante exigido pelo rito especial previsto no artigo 513 e seguintes do CPP, foram anteriormente intimados a apresentar defesa prévia por escrito no prazo de 15 dias, a qual foi devidamente formulada pelos respectivos advogados (eDOC 10, p. 3). Assim, após rejeitar as preliminares arguidas e assentar a idoneidade da denúncia, ele determinou a citação dos denunciados para responderem à acusação por escrito, em 10 dias, nos moldes do art. 396, caput, do CPP (p. 17). 



    Não consta dos autos notícia de impugnação do referido ato. O processo foi então sentenciado em 20.4.2023. Contra essa decisão, os recorrentes opuseram embargos de declaração, nos quais sustentaram que, em relação a eles, “a denúncia foi recebida em 28 de setembro de 2012 (...), pois a nulidade reconhecida pelo Tribunal de Justiça se refere apenas ao corréu paciente do habeas corpus” (eDOC 13, p. 3).



    No ponto, o TJPR assentou que todos os atos processuais praticados a partir do recebimento da denúncia de 28.2.2012 foram anulados, ela inclusive, e que as defesas não questionaram, à época, a decisão que declarou inócuas as respostas à acusação oferecidas. Colho desse acórdão:



    “Conquanto o v. acórdão em questão não tenha determinado a observância do rito especial dos crimes de responsabilidade de servidores para os demais denunciados, assistindo razão à Defesa dos embargantes ELIANE ALVES DA SILVA, MARCOS DIVINO RAMOS e PAULINA APARECIDA DUARTE DE SOUZA neste ponto, é certo que, como visto acima, anulou todos os atos processuais a partir do recebimento da denúncia.



    Por conseguinte, este juízo, na sequência, assim decidiu (cf. decisão demov. 1.34 - fl. 127): 



    II - Considerando a decisão proferida pelo egrégio Tribunal de Justiça no Habeas corpus nº 980.063-9, conforme consta das fls. 1.764/1.767, fora anulada a presente ação penal desde o recebimento da denúncia para que seja observado o rito previsto no Decreto-Lei nº 201/1967 relativamente ao denunciado HOMERO BARBOSA NETO, bem como o previsto no artigo 513 e seguintes do Código de Processo Penal relativamente aos denunciados. 



    II - Assim sendo, cumprindo a decisão proferida, previamente ao recebimento da denúncia, declaro, por ora, inócuas as respostas à acusação oferecidas por parte dos acusados e determino sejam todos os denunciados notificados para apresentarem defesa prévia, no prazo de 15 dias. [...]’ 



    À época, conquanto a maioria dos réus já tivesse sido citada e apresentado resposta à acusação, as suas Defesas não impugnaram a referida decisão, de modo que, a partir desta, independentemente de o egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná ter determinado a observância ou não do rito especial dos crimes de responsabilidade de servidores públicos para - afora o acusado HOMERO BARBOSA NETO cujo procedimento observou o rito do Decreto-Lei nº 201/1967 - todos demais réus, nos termos dos artigos 513 e seguintes do Código de Processo Penal, o recebimento inicial da denúncia em 28 de setembro de 2012 foi anulado, passando todos os acusados, em seguida, a serem notificados, tendo a denúncia sido finalmente recebida em 19 de fevereiro de 2015 pelo despacho de mov. 1.67, após a apresentação das defesas prévias, seguida da citação de todos e a apresentação de respostas à acusação. 



    Destarte, diante da anulação do inicial recebimento da denúncia, tal decisão não configura mais o marco interruptivo do prazo prescricional de que trata o artigo 117, inciso I, do Código Penal, devendo ser considerada apenas a data do posterior recebimento da denúncia para tanto, que se deu em 19 de fevereiro de 2015, após a aplicação dos ritos especiais previstos no Decreto-Lei nº 201/1967 e nos artigos 513 e seguintes do Código de Processo Penal, tal como foi reconhecido na sentença ora embargada, não havendo nada a ser sanado.



    (...)



    Ainda que assim não fosse, mesmo se fosse considerado o dia 28 de setembro de 2012 como sendo a data de recebimento da denúncia, os demais delitos imputados aos embargantes não estariam alcançados pela prescrição.” (eDOC 14, pp. 4-5, grifos nossos). 



    Salienta-se que, nesse mesmo julgamento, o Tribunal de origem ainda asseverou que os outros delitos imputados aos então embargantes — corrupção ativa, inexigibilidade indevida de licitação, fraude à licitação, desvio de rendas públicas e lavagem de dinheiro — não estariam alcançados pela prescrição, mesmo que considerada a data de 28.9.2012 para fins de recebimento da denúncia.



    Assim, tornado sem efeito o recebimento da primeira denúncia, o marco interruptivo para o cômputo do lapso prescricional passa a ser a data da nova decisão válida, não havendo de se falar em prescrição se não transcorrido o lapso previsto em lei, tendo em conta tal balizamento.



    Nessa linha foi a manifestação da PGR, cujo trecho transcrevo: 



    “Não é possível atender à pretensão dos impetrantes. Por ora, não há prejuízo à defesa, uma vez que, mesmo considerado como único marco interruptivo a data do primeiro recebimento da denúncia (declarado nulo), os demais crimes não teriam sido alcançados pela prescrição. 



    Além disso, ainda que venha a ser superado o lapso prescricional sem a ocorrência de nova interrupção, não é possível adotar a data de 28/09/2012 como marco inicial, uma vez que o primeiro recebimento da denúncia foi declarado nulo, e portanto não pode produzir nenhum efeito. 



    Ante o exposto, o Ministério Público Federal requer o não provimento do recurso.” (eDOC 95, pp. 5-6, grifos nossos)



    Por fim, destaca-se que o precedente de minha relatoria citado pela defesa (HC 152.677) para justificar que “eventual ilicitude decorrente da inobservância das garantias concedidas aos detentores de foro por prerrogativa de função não se estende para terceiros” (eDOC 59, p. 10) versa sobre validade de provas colhidas sem supervisão de Tribunal em face de autoridade com prerrogativa de foro. Não se aplica diretamente à anulação do ato de recebimento da denúncia, que possui natureza e efeitos jurídicos distintos.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



     



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente